Tribunal: TJSP
Processo: 2211848-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que homologou aditivo ao plano de recuperação então em vigor. Possibilidade de modificação, desde que aprovada pela maioria dos credores em assembleia geral especialmente convocada e enquanto não encerrado o processo de recuperação. Inspiração no princípio da preservação da empresa. Credor que, tendo participado da assembleia, deve render-se

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que homologou aditivo ao plano de recuperação então em vigor. Possibilidade de modificação, desde que aprovada pela maioria dos credores em assembleia geral especialmente convocada e enquanto não encerrado o processo de recuperação. Inspiração no princípio da preservação da empresa. Credor que, tendo participado da assembleia, deve render-se à decisão da maioria, que preferiu aprovar a ampliação do prazo de carência de originais 6 (seis) meses para 12 (doze) meses. Decisão recorrida, ademais, que, com fundamento no Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, cuidou de determinar a contagem do biênio de fiscalização após o decurso da carência, a afastar qualquer prejuízo aos credores.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000594619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211848-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado PROQUITEC INDUSTRIA DE
PRODUTOS QUIMICOS REPREP. COMEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 3° Juiz que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE VARGEM GRANDE PAULISTA
JUIZ DE DIREITO: GUSTAVO HENRICHS FAVERO
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: PROQUITEC INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
REPREP. COMEL S/A (em recuperação judicial)
VOTO N.o 44.037
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que
homologou aditivo ao plano de recuperação então em vigor.
Possibilidade de modificação, desde que aprovada pela
maioria dos credores em assembleia geral especialmente
convocada e enquanto não encerrado o processo de
recuperação. Inspiração no princípio da preservação da
empresa. Credor que, tendo participado da assembleia, deve
render-se à decisão da maioria, que preferiu aprovar a
ampliação do prazo de carência de originais 6 (seis) meses
para 12 (doze) meses. Decisão recorrida, ademais, que, com
fundamento no Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial desta Corte, cuidou de determinar a
contagem do biênio de fiscalização após o decurso da
carência, a afastar qualquer prejuízo aos credores.
Recurso desprovido.
Volta-se, o agravante, credor nos autos da recuperação
judicial da agravada, contra a r. decisão de fls. 3.207/3.216 da origem, que
homologou o aditivo ao plano até então vigente (homologação de
25.7.2017), apenas com ressalvas no que toca ao pagamento ou
parcelamento da dívida fiscal e a respeito da contagem do biênio de
fiscalização de que trata o art. 61 da Lei no 11.101/2005, conforme o
Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta Corte.
Sustenta, em suma, a ilegalidade da homologação do
aditivo ao plano original, pois, transitada em julgado a decisão que
homologou o primevo, não caberia, mais, qualquer alteração, senão com a
aprovação de todos os credores, situação que não se desenha na hipótese.
Ainda neste particular, aduz que, tendo discordado do
aditivo, não pode sofrer as modificações dele advindas, especialmente o
prazo de carência, que, de 6 (seis), passou a 12 (doze) meses.
Elucida, no tocante ao pedido, que o objeto desse
Agravo de Instrumento refere-se a ilegalidade do modificativo
apresentado, tendo em vista que já havia plano homologado transitado em
julgado, no entanto, caso não seja esse o entendimento dos N. Julgadores,
não poderá ser mantida a alteração em relação ao prazo de carência,
devendo ser aplicado os 06 meses contados a partir da homologação do
plano, como constou no primeiro plano homologado.
Processado sem efeito suspensivo, vieram contrarrazões
(fls. 306/310), manifestação da Administradora Judicial (fls. 324/328) e
parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 331/332), todos opinando
pelo desprovimento.
É o relatório.
Visto com maior rigor, estaria, mesmo, preclusa a
oportunidade de discutir a legalidade da votação do aditivo ao plano de
recuperação em vigor, vez que, como demonstrou a agravada em
contrarrazões, a r. decisão que permitiu o novo conclave é de março de
2019 (fls. 318/319), ausente notícia de que a casa bancária agravante tenha
dela recorrido.
Mesmo assim, a irresignação recursal não convence,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois, como se verá adiante, não há qualquer empecilho à votação de aditivo
ao plano em vigor, desde que isso ocorra antes de encerrada a recuperação
judicial.
O que não se deve admitir é condicionar a convolação
da recuperação em falência à convocação dos credores para novo debate,
registrando-se, aí sim, violação do art. 73, inciso IV, da LRF.
Porém, de tal vício não padece o aditamento de fls.
3.151/3.182 da origem.
E tal conclusão tem assento no princípio da preservação
da empresa, de modo que, se a maioria dos credores preferiu fazer
concessões ao invés de se submeter à falência da devedora, quase sempre
mais gravosa, há de se respeitar a negociação havida entre eles, permitida,
como dito, até o encerramento da recuperação judicial.
Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO
DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APÓS O BIÊNIO DE SUPERVISÃO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO TENHA OCORRIDO
O ENCERRAMENTO DAQUELA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO
DA EMPRESA. ALTERAÇÃO SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL
DE CREDORES. SOBERANIA DO ÓRGÃO. DEVEDOR DISSIDENTE
QUE DEVE SE SUBMETER AOS NOVOS DITAMES DO PLANO.
PRINCÍPIOS DA RELEVÂNCIA DOS INTERESSES DOS CREDORES
E DA PAR CONDITIO CREDITORUM.
1. O legislador brasileiro, ao elaborar o diploma recuperacional, traçou
alguns princípios, de caráter axiológico-programático, com o intuito de
manter a solidez das diversas normas que compõem a referida legislação.
Dentre todos, destacam-se os princípios da relevância dos interesses dos
credores; par conditio creditorum; e da preservação da empresa, os quais
são encontrados no artigo 47 da Lei 11.101/2005.
2. Essa base principiológica serve de alicerce para a constituição da
Assembleia Geral de Credores, a qual possui a atribuição de aprovar ou
rejeitar o plano de recuperação judicial, nos moldes apresentados pelo
Administrador Judicial da empresa recuperanda.
3. Outrossim, por meio da "Teoria dos Jogos", percebe-se uma interação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estratégica entre o devedor e os credores, capaz de pressupor um consenso
mínimo de ambos a respeito dos termos delineados no plano de
recuperação judicial. Essas negociações demonstram o abandono de um
olhar individualizado de cada crédito e um apego maior à interação
coletiva e organizada.
4. Discute-se, na espécie, sobre a modificação do plano originalmente
proposto, após o biênio de supervisão judicial - constante do artigo 61 da
Lei de Falências -, sem que houvesse o encerramento da recuperação
judicial da empresa recuperanda. Ainda que transcorrido o prazo de até 2
anos de supervisão judicial, não houve, como ato subsequente, o
encerramento da recuperação, e, por isso, os efeitos da recuperação
judicial ainda perduram, mantendo assim a vinculação de todos os
credores à deliberação da Assembleia.
5. Recurso especial provido.1

Na mesma trilha, o Enunciado 77 da II Jornada de
Direito Comercial do CJF:
As alterações do plano de recuperação judicial devem ser submetidas à
assembleia geral de credores, e a aprovação obedecerá ao quorum previsto
no art. 45 da Lei n. 11.101/05, tendo caráter vinculante a todos os
credores submetidos à recuperação judicial, observada a ressalva do art.
50, § 1o, da Lei n. 11.101/05, ainda que propostas as alterações após dois
anos da concessão da recuperação judicial e desde que ainda não
encerrada por sentença.
É evidente que o exame dar-se-á caso a caso, a fim de
evitar abusos. No entanto, na hipótese, vê-se que o agravante reclama
apenas da alteraação do prazo de carência, que, de originais 6 (seis) meses,
passou a 12 (doze) meses.
A alteração não é significativa e denota que não houve
abuso da recuperanda na reestruturação, que, aliás, só foi possível diante da
aprovação da maioria dos credores, registrando-se adesão de 100% da
Classe I, 81,66% por valor e 75% por cabeça da Classe III e 100% da
1 REsp 1302735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
17/03/2016, DJe 05/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Classe IV (ata da assembleia geral de 13.5.2019 colacionada às fls.
3.184/3.187 da origem).
Por fim, tendo, o agravante, participado do aludido
conclave (origem - fls. 3.189 e 3.194), votado contrariamente e restado
vencido, não lhe é dado invocar o § 3o do art. 56 da Lei no 11.101/2005, só
destinado aos ausentes.
Mesmo assim, não se vislumbra qualquer prejuízo se,
ao homologar o aditivo, o i. magistrado cuidou de determinar a
observância do Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte, com a contagem do biênio de fiscalização de que
trata o art. 61 da lei de regência após o decurso da carência.
Por tais fundamentos, proponho o desprovimento do
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.906
Agravo de Instrumento no 2211848-05.2019.8.26.0000
Comarca: Vargem Grande Paulista
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Proquitec Industria de Produtos Quimicos Reprep. Comel S/A -
Em Recuperação Judicial
Interessado: Maurício Galvão de Andrade (Administrador Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço
para decretar a quebra da agravada.
A requerente ajuizou o pedido de recuperação judicial em
13 de maio de 2016 e teve seu processamento deferido em 27 de julho de
2016.
Narrou que a crise financeira teve origem no final do ano
de 2006, com a dissolução parcial da sociedade em relação ao desligamento
de um dos acionistas, detentor de 25% das ações. Alega que houve
agravamento no ano de 2008 e no ano de 2013, o endividamento perante
instituições financeiras alcançava R$ 19.000.000,00.
Afirmou que o aprofundamento da crise ocorreu em 2015
e declarou que “o passivo passou a representar um óbice para a
continuidade de suas atividades” fl. 5.
Apresentou relação completa de credores com os
seguintes totais:
Classe I: R$ 1.280.312,30 (fl. 634-635);
Classe III: R$ 23.677.247,12; US$ 3.239.189,74 e EUR
396.800,00 (fl. 636-644);
Classe IV: R$ 380.981,40 (fl. 645-647);
Passivo fiscal: R$ 12.028.836,94 (fl. 648).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com o primeiro plano de recuperação judicial
(fl. 1.592 e seguintes), a devedora afirma deter condições de recuperar-se
ante a tradição de mais de 40 anos no mercado e as medidas de
soerguimento adotadas, baseadas substancialmente, na geração futura de
caixa (deságio de 30%, parcelas semestrais, carência de 6 meses, quitação
total ao final de 15 anos). Nele aprovaram-se previsões diferenciadas a
credores parceiros, financeiros e a liberação de coobrigados.
A lista elaborada pelo administrador judicial encontra-se
em fl. 1.986-1989, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de
fevereiro de 2017 (fl. 1.996-1.999).
Realizada a assembleia geral de credores em primeira
convocação na data de 12 de junho de 2017, o plano de recuperação judicial
originalmente apresentado foi aprovado com as alterações apresentadas e
aprovadas na assembleia (fl. 2.305-2.310):
Classe I: 100% dos credores trabalhistas;
Classe
III:
81,48%
dos
credores
quirografários,
representando 75,85% dos créditos;
Classe IV: 100% dos credores.
Concedida a recuperação judicial em 25 de julho de 2017
(2.366-2.369), a matéria foi devolvida a este Colegiado nos autos do agravo
de instrumento n. 2160167-64.2017.8.26.0000, julgado em 26 de fevereiro de
2018 e apresentadas as seguintes ementas no acórdão proferido:
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Homologação pela
Assembleia Geral de Credores. Juros de 3% ao ano, deságio aos
credores quirografários de 30% e prazo de pagamento (13
anos, mais seis meses de carência a partir da homologação do
plano) que não se mostram abusivos e não ultrapassam o
limite do suportável, ainda considerando que a maioria
reputa condizente com seus interesses.
Recuperação judicial. Plano. Apesar da alegação da credora,
inexiste, no plano, disposição que impeça o prosseguimento de
ações contra coobrigados em geral. Assembleia Geral de
Credores que modificou a cláusula 14.2 do ajuste para limitar
os efeitos da novação à recuperanda. Ausência, igualmente,
de previsão que autorize a concessão de nova recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial no curso do cumprimento do plano, em detrimento do
art. 48, II, da Lei no 11.101/2005. Decisão mantida. Recurso
desprovido, revogada a tutela antecipada recursal.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160167-64.2017.8.26.0000;
Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Vargem Grande
Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 26/02/2018; Data
de Registro: 01/03/2018)
Não obstante, após o pagamento da primeira parcela
assumida na forma novada, a recuperanda compareceu nos autos e indicou
que, por um “lapso de redação”, a cláusula 10.4.2 do plano de recuperação
previu pagamentos que não podem ser suportados. Confessou a
impossibilidade do pagamento da segunda parcela e requereu a designação
de assembleia para deliberar sobre o aditamento ao plano de recuperação
aprovado há apenas um ano.
Não obstante a insurgência contrária de alguns credores,
postulando pela convolação em falência (fl. 2.712 e fl. 2.721), o Juízo
Recuperacional deferiu a realização da assembleia.
Foram apresentados dois aditivos (fl. 2806, em 22 de
abril de 2019 e fl. 2.910, em 3 de maio de 2019) e, em segunda convocação, a
assembleia de credores de 13 de maio de 2019 aprovou as modificações
propostas:
8.1 - 8.1.6.2 constituição de UPI AZO para fins de alienação
livre e desembaraçada de ônus, dívidas ou obrigações de
qualquer natureza; valor de avaliação R$ 30.878.000,00;
destinação de 75% do valor arrecadado para pagamento dos
credores e 25% para reconstituição do capital de giro da
devedora;
8.2 utilização de quaisquer meios de recuperação previstos
no art. 50 da Lei n. 11.101/2005;
9.1 pagamento dos credores trabalhistas em até um ano
contado a partir da homologação do aditivo, ou do trânsito em
julgado da sentença que admitir a habilitação;
9.3 9.3.1 carência ânua, dilação de 13 anos atualização
pela TR + 3%, parcelas semestrais, conforme previsão de
amortização em fl. 2933 (classes III e IV);
10 - fonte de caixa: item 8.2 e recursos operacionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
projetados;
10.1
formação de reservas para amortização da dívida
(RAR) 80%, e estratégica de recuperação (RER) 20%;
10.2 - leilão reverso;
11. fluxo de caixa projetado até 2029;
Embora o requerimento para autorização da nova
assembleia deliberativa tenha se baseado na cláusula 10.4.2 (substituir a
aceleração de pagamento prevista - 3% do faturamento mensal referente ao
contrato com a empresa São Paulo Alpargatas S/A - por garantia), o aditivo
homologado não faz qualquer referência a à previsão em questão.
Realizada a assembleia em 13 de maio de 2019, a
aprovação deu-se por: 6 credores trabalhistas, totalizando 100% nesta
classe; 24 credores quirografários, totalizando 75% dos presentes e 81,66%
do total de créditos; e 6 credores na classe IV, totalizando 100% nesta classe
(fl. 2974-2988 e fl. 3108-3197).
Em
fl.
3207-3216
foi
prolatada
a
r.
decisão
homologatória.
Os credores Banco Bradesco e Itáu Unibanco insurgiram-
se contra a nova homologação.
O primeiro discorda das modificações realizadas em
prejuízo aos credores no que se refere à carência, dilação prevista na nova
proposta, especialmente, diante porque já havia trânsito em julgado da
primeira r. decisão homologatória.
Na minuta recursal do credor Itaú Unibanco, a
insurgência abrange a livre permissão para alienação de ativos, leilão
reverso.
A Maioria da C. Turma Julgadora entendeu possível a
manutenção da r. decisão homologatória, mesmo reconhecendo a ilegalidade
em relação às alterações inseridas no aditivo.
Diversamente das conclusões apresentadas, entende-se
que a manutenção da decisão homologatória viola o princípio da legalidade.
A recuperanda declara na exordial que a crise teve início
no ano de 2008 e desde então, vem se agravando a ponto de confessar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incapacidade de pagamento daquilo que restou proposto ao constituir o
título judicial havido com a r. decisão concessão concessiva de 25 de julho de
2017.
O título executivo não é passível de modificação sem sua
anuência expressa (LREF, art. 59, § 1o), portanto, o descumprimento
noticiado em fl. 2.712 e 2.721, apenas um ano após a aprovação da proposta,
obrigava a falência e não a decisão moduladora que permitiu a realização de
nova assembleia.
Portanto, a pretensão ao aditamento deu-se no momento
em que a recuperanda já se encontrava inadimplente.
É do conhecimento dos integrantes desta Câmara o
entendimento deste Relator acerca da impossibilidade da apresentação de
um segundo plano ou modificação do plano aprovado como quer parte da
Jurisprudência durante o período do cumprimento do primeiro plano
aprovado, especialmente pela impossibilidade de recuperação judicial dentro
de uma recuperação em andamento.
Não há possibilidade de, antes de vencidos cinco anos do
cumprimento do primeiro plano, ser apresentado novo plano e submetido
aos credores que ainda não receberam o pagamento dos títulos judiciais
formados a partir daquela concessão. Há previsão legal nesse sentido
(LREF, art. 48, II) e autorização para que o Magistrado decrete a falência do
devedor inadimplente “por descumprimento de qualquer obrigação
assumida no plano de recuperação, na forma do art. 61, § 1o” da LREF.
Veja-se neste sentido, recente julgado do E. STJ
(RECURSO ESPECIAL No 1873586 RS):
Trata-se
de
recurso
especial,
interposto
por
N.B.
SECURITIZADORA S.A.,
com amparo na alínea "a" do permissivo constitucional, no
intuito de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls.
608/610, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E
FALÊNCIA.
CONVOLAÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIA
EM
FALÊNCIA.
NECESSIDADE.
DESCUMPRIMENTO
DO
PLANO
RECUPERATÓRIO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 73, INCISO IV, DA LEI N.o
11.101/05. CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL
DE
CREDORES.
MODIFICAÇÃO
DO
PLANO.
DESCABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Releva ponderar que o devedor permanecerá em recuperação
judicial até que se cumpram as obrigações previstas no plano
durante o concurso de observação, que perdurará o prazo de
dois anos após a propositura da recuperação durante a fase
judicial, a fim de aferir se a empresa possui condições
econômicas de cumprir com as obrigações novadas, de acordo
com os preceitos do art. 61 da Lei de Recuperação e Falência.
Há que se ressaltar que o princípio da preservação da
empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que
a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à
atividade econômica, desde que haja viabilidade econômica, o
que não se verifica no caso dos autos.
A recuperação judicial se trata de um favor creditício, de sorte
que deve prevalecer o princípio da relevância do interesse dos
credores, ou seja, a vontade majoritária destes no sentido de
que o custo individual a ser suportado pelos mesmos é menor
do que o benefício social que advirá à coletividade.
Preservando com isso a atividade empresarial, em última
análise, o parque industrial ou mercantil de determinada
empresa, bem como os empregos que esta mantém para
geração da riqueza de um país, ao menos até ser concluído o
concurso de observação em tela.
Da análise dos autos, verifica-se que a recuperanda pretende,
em verdade, frustrar o adequado deslinde da recuperação
judicial,
esvaziando
patrimônio
e
impossibilitando
a
satisfação dos credores. Isto porque, ao contrário do que
sustenta a recorrente, manifestou-se solicitando a realização
de nova assembleia geral de credores para rediscutir os
ditames do plano recuperatório, medida que foi rechaçada
pela recuperanda, deixando de pagar o respectivo edital de
convocação e de honrar com outras diligências necessárias
para realização do referido ato.
Assim, em decorrência do agir da recuperanda na
oportunidade e diante da frustração do cumprimento do plano
recuperatório, fato este incontroverso e
reconhecido pela empresa, o administrador judicial requereu,
então, a convolação da recuperação judicial em falência.
Desse modo, a partir do precitado requerimento e já vencidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as obrigações do plano, a recuperanda postulou a dilação de
prazo de 30 dias para apresentação de novo plano
recuperatório.
Contudo,
adequadamente,
diante
das
diretrizes tomadas pela empresa, a recuperação foi convolada
em falência.
Não bastasse o descumprimento das obrigações assumidas no
plano, no curso da recuperação foram efetuados empréstimos
aos sócios de valores que superam a R$ 31.000.000,00 (trinta
e um milhões de reais), de acordo com as conclusões da
auditoria contábil realizada, os quais a parte recorrente alega
não possuir numerário para restituição do montante retirado
indevidamente da empresa.
E nesse interim, sequer há que falar em decisão surpresa ou
cerceamento de defesa, tendo em vista que a instrução do
feito observou os estritos termos do processamento previsto
na Lei n.o 11.101/05, sendo que foi oportunizado à
recuperanda se manifestar sobre todos os atos processuais,
tendo, inclusive, impugnado especificamente o pedido de
convolação da recuperação, na forma da lei especial precitada.
Ademais, em havendo o expresso descumprimento do plano
de recuperação judicial não há razão jurídica e sequer sentido
para a convocação de nova assembleia, uma vez que a
convolação se trata de imposição legal, nos termos do art. 73,
inciso IV, da Lei n.o 11.101/05.
Frise-se que o processo de recuperação judicial tem como
escopo o soerguimento da empresa e a respectiva satisfação
dos credores, como previsto no diploma legal precitado, em
consonância com o princípio da preservação da empresa. Por
outro lado, a empresa recuperanda deve, da mesma forma,
demonstrar indícios de que possui condições econômicas para
tanto e cumprir com as obrigações contraídas no plano de
recuperação, sob pena de ser postergado o encerramento das
atividades de empresa que não possui viabilidade econômica
para prosseguir com a sua atividade mercantil em prejuízo
dos credores e até mesmo dos sócios. Note-se que a situação
econômica da recuperanda atesta, no caso dos autos, a
manifesta inviabilidade de prosseguir com o comércio que
desempenhava.
Por maioria, negado provimento ao agravo de instrumento,
vencido o Relator.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Nas razões do recurso especial (fls. 688/710, e-STJ), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente aponta ofensa aos artigos 9o, 10, 489, § 1o, II, 1022,
II, parágrafo único, II, do CPC/15; 65, § 2o, e 73, IV, da Lei n.o
11.101/05.
Sustenta, em síntese, (a) negativa de prestação jurisdicional;
(b) ter direito de se manifestar sobre o segundo pedido do
administrador judicial para convolação da recuperação
judicial em falência; (c) a necessidade de convocação de nova
Assembleia para deliberar sobre um novo gestor; e (d) a
impossibilidade, no caso, de convolação da recuperação
judicial em falência.
Sem contrarrazões.
Após a decisão de admissão do recurso especial (fls. 730/738, e-
STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
É o relatório.
Decido.
O inconformismo não merece prosperar.
1. Quanto à apontada violação dos artigos 489 e 1.022 do
CPC/15, não assiste razão à recorrente, porquanto uníssona a
jurisprudência deste STJ no sentido de que inocorre a mácula
quando clara e suficiente a fundamentação adotada pelo
Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia,
revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um
dos argumentos declinados pela parte (Precedentes: AgInt no
REsp 1545617/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 18/10/2016;
AgInt no REsp 1596790/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe
20/10/2016; AgInt no AREsp 796.729/MT, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016; AgRg no AREsp
499.947/RS,
Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TAXAS
CONDOMINIAIS.
PRINCÍPIO
DA
LIBERDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ
EM SEDE DE REPETITIVO. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o
recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489
do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há
falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A
Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo
de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se
a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve
por isso ser imputado vicio ao julgado. (...) 6. Agravo interno
não provido.
(AgInt no AREsp 1192304/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe
23/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
TAXAS
CONDOMINIAIS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as
questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há
que se falar em violação dos arts. 489 e 1022 do CPC/2015. 2.
Agravo interno no recurso especial desprovido, com majoração
de honorários. (AgInt no REsp 1669793/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/02/2018, DJe 06/03/2018)
2. Conforme registrado pela Ministra NANCY ANDRIGHI,
relatora no julgamento, pela TERCEIRA TURMA, do REsp
1710750/DF, em 15/05/2018:
"a recuperação
é medida
destinada àqueles que se revelem capazes de superar a crise
que lhes acomete, de modo que, na hipótese de se constatar
que a situação de instabilidade
do devedor ultrapassa
as
forças de que dispõe para sobrepujá-la,
não há alternativa

senão a convolação
em falência, consoante estabelecido
pelos
arts. 61, § 1o, e 73, IV, da LFRE" .
No mérito, a Corte de origem, ao negar provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de instrumento da insurgente, concluiu que a recorrente
"pretende, em verdade, frustrar o adequado deslinde da
recuperação
judicial,
esvaziando
patrimônio
e
impossibilitando a satisfação dos credores", bem como
consignou não haver decisão surpresa ou cerceamento de
defesa, pois "foi dado oportunidade para manifestar sobre
todos os atos processuais".
É o que se extrai do seguinte excerto do aresto impugnado
(fls. 619/624, eSTJ):
No caso em exame a parte agravante se insurgiu contra a
decisão que convolou seu pedido de recuperação judicial em
falência, diante do descumprimento do plano apresentado,
sob o argumento de que não foi oportunizado manifestação
quanto a referida convolação, o que não corresponde à
realidade.
Preambularmente,
releva
ponderar
que
o
devedor
permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram as
obrigações previstas no plano durante o concurso de
observação, que perdurará o prazo de dois anos após a
propositura da recuperação durante a fase judicial, a fim de
aferir se a empresa possui condições econômicas de cumprir
com as obrigações novadas, de acordo com os preceitos do art.
61 da Lei de Recuperação e Falência, in verbis:
(...)
Há que se ressaltar que o princípio da preservação da
empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que
a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à
atividade econômica, desde que haja viabilidade econômica, o
que não se verifica no caso dos autos.
(...)
Da análise dos autos, verifica-se que a recuperanda pretende,
em verdade, frustrar o adequado deslinde da recuperação
judicial,
esvaziando
patrimônio
e
impossibilitando
a
satisfação dos credores. Isto porque, ao contrário do que
sustenta a recorrente, manifestou-se solicitando a realização
de nova assembleia geral de credores para rediscutir os
ditames do plano de recuperação, medida que foi rechaçada
pela recuperanda, deixando de pagar o respectivo edital de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convocação e de honrar com outras diligências necessárias
para realização do referido ato.
Assim, em decorrência do agir da recuperanda na
oportunidade e diante da frustração do cumprimento do plano
recuperatório, fato este incontroverso e reconhecido pela
empresa, o administrador judicial requereu, então, a
convolação da recuperação judicial em falência.
Desse modo, a partir do precitado requerimento e já vencidas
as obrigações do plano, a recuperanda postulou a dilação de
prazo de 30 dias para apresentação de novo plano de
recuperação. Contudo, adequadamente, diante das diretrizes
tomadas pela empresa, a recuperação foi convolada em
falência.
Não bastasse o descumprimento das obrigações assumidas no
plano, no curso da recuperação foram efetuados empréstimos
aos sócios de valores que superam a R$ 31.000.000,00 (trinta
e um milhões de reais), de acordo com as conclusões da
auditoria contábil realizada, os quais a parte recorrente alega
não possuir numerário para restituição do montante retirado
indevidamente da empresa .
E nesse interim, sequer há que falar em decisão surpresa ou
cerceamento de defesa , tendo em vista que a instrução do
feito observou os estritos termos do processamento previsto
na Lei n.o 11.101/05, sendo que foi oportunizado à
recuperanda se manifestar sobre todos os atos processuais,
tendo, inclusive, impugnado especificamente o pedido de
convolação da recuperação, na forma da lei especial precitada .
Ademais, em havendo o expresso descumprimento do plano
de recuperação judicial não há razão jurídica e sequer sentido
para a convocação de nova assembleia , uma vez que a
convolação se trata de imposição legal, nos termos do art. 73,
inciso IV, da Lei n.o 11.101/05.
Frise-se que o processo de recuperação judicial tem como
escopo o soerguimento da empresa e a respectiva satisfação
dos credores, como previsto no diploma legal precitado, em
consonância com o princípio da preservação da empresa. Por
outro lado, a empresa recuperanda deve, da mesma forma,
demonstrar indícios de que possui condições econômicas para
tanto e cumprir com as obrigações contraídas no plano de
recuperação, sob pena de ser postergado o encerramento das
atividades de empresa que não possui viabilidade econômica
para prosseguir com a sua atividade mercantil em prejuízo
dos credores e até mesmo dos sócios. Note-se que a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômica da recuperanda atesta, no caso dos autos, a
manifesta inviabilidade de prosseguir com o comércio que
desempenhava. Ademais, a fim de corroborar com os argumentos
anteriormente elencados, adoto como razão de decidir e
transcrevo parte do parecer do ínclito Procurador de Justiça,
Dr. Gilmar Possa Maroneze, que analisou as peculiaridades
do caso com percuciências e profundidade, nos termos que
seguem:
No caso, contudo, observa-se que o Administrador Judicial já
havia
se
manifestado
pela
convolação
em
falência,
oportunidade em que houve a intimação da recuperanda, que
apresentou suas justificativas (fls. 138/148).
Após, sendo incontroverso o descumprimento do plano,
desnecessária a intimação da recuperanda acerca do pedido
de convolação da recuperação judicial em falência, não se
podendo falar em violação ao contraditório, como pretendido
pela agravante.
Em relação ao art. 65, §2o, da Lei n.o 11.101/2005, tido como
violado pela decisão agravada, segundo arguido pela
agravante, trata da hipótese de recusa pelo gestor indicado,
quando será convocada nova assembleia geral pelo juiz.
Contudo, no caso, a recusa pelo gestor foi certificada nos
autos após o escoamento do prazo para que a recuperanda
desse início ao pagamento dos credores.
Assim, aludido dispositivo seria aplicável, tendo curso normal
a recuperação, caso não tivesse ocorrido o descumprimento do
plano de recuperação judicial pela recuperanda.
Não há como exigir que, uma vez verificado o
descumprimento, seja convocada nova assembleia geral para
a escolha, pelos credores, de novo gestor para empresa já
incursa em hipótese fática capaz de ensejar a convolação da
recuperação judicial em falência.
Salienta-se que, em 19/12/2018, quando o administrador
judicial já havia requerido a convolação da recuperação
judicial em falência ante a inviabilidade do cumprimento das
obrigações no prazo assumido e pelo fato de ter a recuperanda
frustrado a realização de assembleia geral para que os
credores se manifestassem pelo prosseguimento ou não do
benefício legal (fls. 3869/38/74), o juízo, diligentemente,
diante
dos
indicativos
de
irregularidades
que
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontados, ante a ausência do ato objetivo ensejador da
convolação em falência, qual seja, descumprimento do plano
(o prazo previsto para o início do pagamento aos credores
ainda não havia vencido), entendeu por bem determinar a
imediata destituição dos administradores da empresa (fls.
4116/4117).
Contudo, após, verificado o descumprimento do plano,
requerida a convolação da recuperação em falência pelo
administrador judicial, a contrario sensu , até poderia se
cogitar a ocorrência de error in procedendo se, no momento
processual em que se encontrava a recuperação judicial, após
aprovado o plano em assembleia, homologado pelo juízo e com
prazo vencido, sem cumprimento, o juiz convocasse nova
assembleia geral de credores, nos termos do dispositivo legal
tido pela agravante como violado, dando seguimento à
recuperação, em afronta ao art. 73, IV, da Lei n.o 11.101/2005.
Além disso, há de se ter presente que a viabilidade da
empresa não restou demonstrada nos autos.
Como bem asseverado no parecer ministerial no primeiro
grau, “A recuperanda, como destacado pelo Administrador
Judicial e pelo Perito, é empresa inviável, apresentando
inúmeras incongruências, com imprecisão e até ausência de
registros contábeis, carecendo transparência. Demais disso,
houve tentativa de avaliação dos bens da empresa, não sendo
encontrada
uma
sede
ativa,
não
havendo
pessoas
responsáveis nos locais indicados, apenas vigia, que sequer
permitiu o acesso do Leiloeiro Avaliador judicial, que faria o
arrolamento” (fl. 4113).
O simples fato de a empresa ter paralisado suas atividades
vai contra o Princípio da Preservação da Empresa, insculpido
no art. 47 da Lei no 11.101/2005, segundo o qual a
recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação daquela, situação que não mais persiste
no caso em tela.
Dessa forma, diante dos fundamentos precitados, deve ser
negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a
decisão agravada.
Veja ainda, o seguinte excerto retirado do acórdão que julgou
os embargos de declaração (fls. 662/663, e-STJ):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No ponto em discussão, cumpre salientar que da análise dos
autos, verifica-se que a recuperanda pretende, em verdade,
frustrar o adequado deslinde da recuperação judicial,
esvaziando patrimônio e impossibilitando a satisfação dos
credores. Isto porque, ao contrário do que sustenta a
recorrente, manifestou-se solicitando a realização de nova
assembleia geral de credores para rediscutir os ditames do
plano de recuperação, medida que foi rechaçada pela
recuperanda, deixando de pagar o respectivo edital de
convocação e de honrar com outras diligências necessárias
para realização do referido ato.
Assim, em decorrência do agir da recuperanda na
oportunidade e diante da frustração do cumprimento do plano
recuperatório, fato este incontroverso e reconhecido pela
empresa, o administrador judicial requereu, então, a
convolação da recuperação judicial em falência.
Desse modo, a partir do precitado requerimento e já vencidas
as obrigações do plano, a recuperanda postulou a dilação de
prazo de 30 dias para apresentação de novo plano de
recuperação.
Contudo, adequadamente, diante das diretrizes tomadas pela
empresa, a recuperação foi convolada em falência.
Não bastasse o descumprimento das obrigações assumidas no
plano, no curso da recuperação foram efetuados empréstimos
aos sócios de valores que superam a R$ 31.000.000,00 (trinta
e um milhões de reais), de acordo com as conclusões da
auditoria contábil realizada, os quais a parte recorrente alega
não possuir numerário para restituição do montante retirado
indevidamente da empresa.
E nesse interim, sequer há que falar em decisão surpresa ou
cerceamento de defesa, tendo em vista que a instrução do
feito observou os estritos termos do processamento previsto
na Lei n.o 11.101/05, sendo que foi oportunizado à
recuperanda se manifestar sobre todos os atos processuais,
tendo, inclusive, impugnado especificamente o pedido de
convolação da recuperação, na forma da lei especial precitada.
Ademais, em havendo o expresso descumprimento do plano
de recuperação judicial não há razão jurídica e sequer sentido
para a convocação de nova assembleia, uma vez que a
convolação se trata de imposição legal, nos termos do art. 73,
inciso IV, da Lei n.o 11.101/05.
Frise-se que o processo de recuperação judicial tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escopo o soerguimento da empresa e a respectiva satisfação
dos credores, como previsto no diploma legal precitado, em
consonância com o princípio da preservação da empresa. Por
outro lado, a empresa recuperanda deve, da mesma forma,
demonstrar indícios de que possui condições econômicas para
tanto e cumprir com as obrigações contraídas no plano de
recuperação, sob pena de ser postergado o encerramento das
atividades de empresa que não possui viabilidade econômica
para prosseguir com a sua atividade mercantil em prejuízo
dos credores e até mesmo dos sócios. Note-se que a situação
econômica da recuperanda atesta, no caso dos autos, a
manifesta inviabilidade de prosseguir com o comércio que
desempenhava.
Ademais em relação ao art. 65, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 não
há qualquer omissão no aresto embargado, tendo em vista
que o aludido dispositivo apenas seria aplicável, tendo curso
normal a recuperação, ou seja, caso não tivesse ocorrido o
descumprimento do plano de recuperação judicial pela
recuperanda. Assim, para acolhimento do apelo extremo, seria
imprescindível derruir a afirmação contida no decisum
atacado e o revolvimento das provas juntadas aos autos, o
que, forçosamente, ensejaria rediscussão de matéria fática,
incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do
recurso especial.
A propósito:
DIREITO
FALIMENTAR.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ARTS. 61, § 1o, 73 E 94, III,
"g", DA LEI N.
11.101/2005.
DESCUMPRIMENTO
DO
PLANO
APRESENTADO
PELO
DEVEDOR.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, RECONHECIDAS PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
QUE
AUTORIZAM
A
DECRETAÇÃO DA QUEBRA. REEXAME DO SUBSTRATO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. 1- A
recuperação judicial - instituto que concretiza os fins
almejados pelo princípio da preservação da empresa -
constitui processo ao qual podem se submeter empresários e
sociedades empresárias que atravessam situação de crise
econômico-financeira, mas cuja viabilidade de soerguimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerados os interesses de empregados e credores, se
mostre plausível. 2- Depois de concedida a recuperação, cabe
ao juízo competente verificar se os objetivos traçados no plano
apresentado foram levados a efeito pelo devedor, a fim de
constatar a eventual ocorrência de circunstâncias fáticas que
autorizam, nos termos dos arts. 61, § 1o, 73 e 94, III, "g", da
Lei n. 11.101/2005, sua convolação em falência. 3- Caso se
verifique a inviabilidade da manutenção da atividade
produtiva e dos interesses correlatos (trabalhistas, fiscais,
creditícios etc.), a própria Lei de Falências e Recuperação de
Empresas impõe a promoção imediata de sua liquidação - sem
que isso implique violação ao princípio da preservação
empresa, inserto em seu art. 47 - mediante um procedimento
que se propõe célere e eficiente, no intuito de se evitar o
agravamento da situação, sobretudo, dos já lesados direitos
de credores e empregados. 4- O Tribunal de origem, soberano
na análise do acervo fático-probatório que integra o processo,
reconheceu, no particular, que: (i) o princípio da preservação
da empresa foi respeitado; (ii) a recorrente não possui
condições econômicas e financeiras para manter sua
atividade; (iii) não existem, nos autos, quaisquer elementos
que demonstrem a ocorrência de nulidade dos votos
proferidos na assembleia de credores; (iv) nenhuma das
obrigações constantes do plano de recuperação judicial
apresentado pela devedora foi cumprida. 5- De acordo com o
entendimento consagrado no enunciado n. 7 da Súmula/STJ,
as premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido - que
autorizam, na hipótese, a convolação da recuperação judicial
em falência - não podem ser alteradas por esta Corte
Superior. 6- Recurso especial não provido. (REsp 1299981/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 11/06/2013, DJe 16/09/2013)
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO NÃO ADMITIDO POR INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 315 e 316 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
NÃO
CABIMENTO
DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. (...) 2. Na espécie, o acórdão embargado
entendeu que o Tribunal a quo confirmou a decisão que
convolara em falência a recuperação judicial da agravada
diante de sua total inviabilidade financeira, bem como do
descumprimento de obrigação estabelecida no plano de
recuperação judicial. Nesse sentido, concluiu que o exame de
eventual viabilidade financeira e de que não houve
descumprimento de obrigação constante do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperação implicaria o reexame de fatos e provas dos autos,
providência vedada a esta Corte, nos termos da Súmula
7/STJ. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg
nos
EAREsp
179.200/GO,
Rel.
Ministro
OG
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014,
DJe 02/02/2015)
Registre-se, por fim, não há se falar em violação à vedação da
decisão
surpresa
quando
o
julgador
decide
questão
amplamente debatida pelas partes, com amplo exercício da
ampla defesa e do contraditório.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
DE PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO
REALIZADO
NA
MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA.
ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO
APLICAÇÃO. (...) 2. Não tem aplicação a vedação contida no
art. 10 do Código de Processo Civil de 2015 (princípio da
proibição da "decisão surpresa") quando as partes vêm
decidindo o tema - aplicação do Código de Defesa do
Consumidor - desde a propositura da ação. Hipótese em que a
ação foi proposta exclusivamente com base na legislação
consumerista. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1714796/RS,
Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe
16/11/2018)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
EXECUÇÃO
DE
DÉBITO
CONDOMINIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
DESCABIMENTO.
JULGADOS DESTA CORTE. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO
DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR LOTE SITUADO EM
OUTRO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESINTERESSE DO
CREDOR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO
CPC/2015).
INAPLICABILIDADE
A
FATOS
INCONTROVERSOS. (...) 5. Inocorrência de surpresa
processual na decisão que resolve, com base em fatos
incontroversos da demanda, questão julgada pelas instâncias
de cognição plena. Inaplicabilidade do art. 10 do CPC/2015. 6.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
(AgInt
no
REsp
1456204/PR, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial, com
amparo no
artigo 932 do NCPC c/c súmula 568/STJ.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 29 de junho de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator Em regra, este julgador considera que acordos
posteriores à individualização dos títulos obtidos pelos credores a partir da
concessão da recuperação judicial somente podem ser havidos pelo Poder
Judiciário como novação, cessão ou perdão de dívida, em tratativa realizada
individualmente com cada um desses credores.
Não há como impor à coletividade de credores um novo
plano porque essa conduta demonstra confissão de inadimplência não mais
tutelável por plano recuperatório (em razão do não decurso do prazo de cinco
anos contados do cumprimento, como entende este Relator ou da concessão,
como preferem alguns).
Um novo plano, nessas condições somente pode afetar
aqueles que transigirem, uma vez que os demais, que não aderirem ou não
se fizerem presentes poderão executar o título judicial recuperatório obtido.
No caso em tela, entretanto, há um agravante: o aditivo
apresentado além de incabível, traz previsões ilegais. E mesmo diante das
ressalvas impostas neste julgamento pelo voto do Relator, alterando
significativamente aquilo que foi aprovado pela assembleia, a manutenção
da devedora em recuperação judicial não atende a nenhum princípio da lei
recuperacional-falimentar.
Sobre a assembleia, aliás, observa-se a reduzida
participação dos credores no derradeiro conclave.
A recuperação judicial é processo de pacificação social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das relações entre empresários e, como toda e qualquer tutela judicial, deve
trazer segurança jurídica àqueles que dela participam.
Qual o sentido de se movimentar a máquina judiciária,
com enormes custos aos credores e devedora se caberia unicamente a esta
decidir se cumpre ou não o quanto acordado? De quanto em quanto tempo
poderia a devedora deixar de pagar os títulos obtidos pelos credores na
recuperação e valer-se de novas deliberações? Se as possibilidades são
infinitas, então não deveria prover o legislador a necessidade de uma
decisão judicial à concessão.
Evidentemente, o escopo de reorganização da empresa
exige condições mínimas legalmente previstas. O ônus da recuperação de
uma empresa atinge toda a sociedade, razão pela qual, esse instituto deve
ser tratado com a máxima seriedade.
Como bem pontuaram Aloísio Pessoa de Araújo e Bruno
Funchal, numa das primeiras obras coletivas publicadas após a
promulgação da Lei n. 11.101/2005 (O impacto econômico da nova Lei de
Falência e Recuperação
de Empresas. In Recuperação de Empresas Uma
múltipla visão da nova lei. Bayma de Oliveira, Fátima, org., Person Prentice
Hall: São Paulo, 2006, p. 32-42):
Uma maior proteção ao credor, que lhe proporcione um
aumento de retorno nos estados de insolvência, tende a
reduzir o custo do capital na economia e as restrições de
crédito,
gerando
um
aumento
no
incentivo
ao
empreendedorismo na economia e fomentando investimentos
e a criação de novas firma, Isto, por sua vez, tem o poder de
impulsionar o crescimento econômico e de diminuir a
desigualdade e a pobreza mediante a geração de novos
empregos. Esses efeitos estão bem retratados pela literatura
empírica em Levine et al. (2000), que comprovam a forte
relação entre o desenvolvimento do mercado de crédito e o
crescimento econômico, e por Beck et al. (2004), cujo estudo
indica que a melhora das condições de mercado de crédito tem
um efeito proporcionalmente grande e positivo sobre os
pobres, reduzindo a desigualdade de renda. Logo, uma
melhora na proteção do credor no Brasil trazida pela nova Lei
de Falência e Recuperação de Empresas teria fortes efeitos
positivos
tanto
no
crescimento econômico quanto na
desigualdade de renda pelo mecanismo de quebra” (p. 36 e
37).
Surpreende este Julgador a leitura do aditamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentado após a singela justificativa de “lapso de redação” ao prever
aceleração de pagamentos, especialmente, diante da apresentação de laudos
técnicos financeiros padronizados que limitam-se a mencionar “condições
favoráveis”, evidentemente afastadas diante da confissão de impossibilidade
de pagamento.
Tramitando o processo recuperatório há quatro anos,
denota-se que a devedora não demonstrou capacidade de superação da crise,
cujo passivo declarado supera R$ 38 milhões. Não há como coadunar com
situações nas quais os devedores descumprem os ajustes realizados com os
credores e prorrogam a solução com condutas que apenas protelam o
pagamento de seus débitos.
Reiteradamente, esta C. Câmara Especializada tem
observado a necessidade de ter-se em mente que a recuperação judicial deve
ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária da
crise econômico-financeira da devedora.
Certos sacrifícios são suportados em prol da coletividade
e dos próprios credores, porém, devem ser realizados dentro da legalidade, o
que não ocorre nos presentes autos.
Flagrante a ilegalidade e hipótese de convolação em
falência. Sequer os créditos trabalhistas foram adimplidos no prazo legal
(LREF, art. 54), o que restou reconhecido também pela Maioria em uma das
ressalvas impostas de ofício.
Ainda em relação à proposta de pagamento dirigida à
primeira classe, mais uma vez, revela-se espantosa a pretensão dirigida ao
Juízo Recuperacional, embora não indicada no plano em comento. A
devedora pretendeu o pagamento de parte do crédito trabalhista mediante o
depósito direto dos valores devidos a título de FGTS aos trabalhadores. A
ilegalidade não se restringe, portanto, ao processo recuperacional, alcança
também direitos sociais ao pretender evitar o recolhimento perante a Caixa
Econômica Federal.
Sem nenhum esforço interpretativo, tem-se que embora
tramitando há muitos anos, a recuperanda apenas aumentou e alongou a
dívida, manteve a vinculação dos pagamentos a elemento futuro e incerto,
introduziu venda dos ativos e a possibilidade de alterações societárias, o que
traz insegurança diante do expressivo passivo (superior a R$ 38 milhões).
A situação apresentada indica o completo fracasso da
recuperação judicial da agravada, não havendo nos autos elementos que
permitam concluir pela possibilidade de superação da crise econômica pela
qual atravessa, perpetuamente, desde 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, pelo meu voto, dou provimento aos recursos para
decretar a falência da devedora, em estrita observância do disposto legal
(LREF, art. 73).
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL QUE RECEBEU AS SEGUINTES
ASSINATURAS DIGITAIS:
PG.
INICIAL
PG.
FINAL
CATEGORIA
NOME DO ASSINANTE
CONFIRMAÇÃO
1
6
ACÓRDÃOS
ELETRÔNICOS
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
11C19BA5
7
27
DECLARAÇÕE
S DE VOTOS
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
11C5A06D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2211848-05.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.